Tribunal: STF
Processo: RE 112654
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-04
Data de publicação: 1987-09-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL.
- EM REVISÃO CRIMINAL, CABE AO REQUERENTE PROVAR A OCORRENCIA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS I E II DO ARTIGO 621 DO C.P.P.
- INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA QUANTO A QUESTÃO DO
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DE MEDIDA DE SEGURANÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, CONCEDENDO-SE, POREM, AO
RECORRENTE, DE OFICIO, HABEAS CORPUS PARA CANCELAR A MEDIDA DE
SEGURANÇA QUE LHE FOI IMPOSTA ANTES DA LEI 7209/84.